Tribunal: TJDFT
Processo: 0009676-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009676-64.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MURILO MANGABEIRO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. RECURSO DEFENSIVO. RESTRIÇÃO À ALÍNEA “D” DO TERMO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RESTRIÇÃO À ALÍNEA “C” DO TERMO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 3. Devem ser valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação do crime, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. 4. As circunstâncias do delito merecem valoração negativa quando os fatos ocorrem na presença da filha de uma das vítimas, criança de tenra idade, a qual teve que solicitar socorro para o próprio pai. 5. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea. 6. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Havendo pleito recursal no sentido de exigir quantum de pena relativo à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas, o redimensionamento da pena-base, nessa linha, é medida que se impõe. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 Código Penal, apontando que na apuração da pena fora adotado um critério de aumento acima do 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário, contrariando a orientação jurisprudencial e se afastando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009